Tribunal: STF
Processo: RHC 123813
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de entorpecentes, tipificada no art. 14 da Lei nº 6.368/76. Dosimetria. Pretensão de reavaliação das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e de adequação da pena-base, fixada acima do mínimo legal. Impossibilidade. Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração manejada como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Precedentes. Recurso não provido.



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não é sucedâneo de recursos (já esgotados) ou de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13).



    2. Ainda que assim não fosse, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação ou ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, as quais foram consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.